Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-31.2025.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-31.2025.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: ALVARO MOREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
SERGIO PALMA NOGUEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE HABILITAÇÃO. PERMISSIONADO PENALIZADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DA AUTUAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito — DETRAN/BA contra sentença que reconheceu a nulidade de procedimento administrativo que culminou no bloqueio do prontuário de habilitação do autor, registrado sob o código de “Permissionado penalizado”, em razão de infração grave supostamente cometida durante o período de vigência da permissão provisória.

A sentença determinou o afastamento da restrição imposta ao prontuário do autor e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o procedimento administrativo que resultou no bloqueio do prontuário de habilitação do recorrido, diante da ausência de comprovação da expedição da notificação de autuação no prazo legal; (ii) saber se o bloqueio administrativo indevido da habilitação configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor da indenização fixado na origem deve ser mantido, bem como quais consectários legais devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

O art. 281, parágrafo único, II, do CTB determina o arquivamento do auto de infração e a insubsistência de seu registro quando não expedida a notificação da autuação no prazo máximo de 30 dias.

A ausência de comprovação da regular expedição da notificação da autuação, somada ao lançamento da restrição apenas 173 dias após a infração e à posterior emissão da habilitação sem ressalvas, viola o devido processo legal administrativo, o contraditório, a ampla defesa, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

A jurisprudência do STJ exige dupla notificação no processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito, compreendendo a notificação da autuação e a notificação da aplicação da penalidade.

A emissão da habilitação sem ressalvas gerou legítima expectativa no administrado, sendo vedado à Administração impor bloqueio posterior sem procedimento regular e sem demonstração de notificação tempestiva.

O bloqueio indevido do prontuário de habilitação ultrapassa o mero aborrecimento, pois restringe injustamente o exercício regular do direito de dirigir e gera constrangimentos e embaraços indenizáveis.

A indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha administrativa, a extensão da lesão e a função compensatória e pedagógica da condenação.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública após a vigência da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Não cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando a verba já foi fixada no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido, com manutenção da sentença quanto à nulidade do procedimento administrativo, à obrigação de afastamento da restrição imposta ao prontuário do recorrido e à indenização por danos morais, apenas com adequação dos consectários legais para incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação da expedição da notificação de autuação no prazo de 30 dias torna insubsistente o auto de infração e impede a imposição de efeitos restritivos ao prontuário do condutor. 2. A Administração Pública não pode bloquear posteriormente habilitação emitida sem ressalvas, com fundamento em infração praticada durante a permissão provisória, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. O bloqueio indevido do prontuário de habilitação configura dano moral indenizável quando restringe injustamente o exercício regular do direito de dirigir. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública após a EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária ou juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 148, § 3º, e 281, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 312/STJ; STJ, AREsp 1.695.277/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2020, DJe 14.12.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8001702-70.2023.8.05.0211, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, p. 08.10.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0305308-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, p. 09.12.2025.